Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-97.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800125-97.2018.8.14.0046

APELANTE: ALDRIN JANUTH

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA EXARAR MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PONTO VENTILADO.

1.
Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal;

2.
O Embargante destaca que o pedido de danos materiais se fundamenta no fato de ausência de devolução da fiança quando da sua absolvição e não por erro do Judiciário conforme entendeu o digno Acórdão;

3.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento pela não incidência de danos materiais nas hipóteses de prisão com absolvição posterior ante a falta de provas. Precedentes -
STJ - AgRg no AREsp 785.410/RJ;

4.
A eventual restituição do valor pago a título de fiança, deveria ter sido requerido perante o Juízo Criminal, tendo em vista que a quantia foi depositada em Juízo, daí porque também por esta tese não lhe socorre o direito ao pleito de indenização por danos materiais;

5.
Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, apenas e tão somente para exarar manifestação acerca do ponto ventilado pelo embargante, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALDRIN JANUTH,
em face do Acórdão de id. nº 5996545, o qual conheceu e desproveu o recurso de Apelação Cível, interposto em face do Estado do Pará, mantendo a sentença singular em sua integralidade.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos danos morais e materiais decorrentes da prisão preventiva, tendo o Requerente, ora Apelante, posteriormente, sido absolvido;

2. In casu, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos;

3. Mérito. Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

4. Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade e irregularidade na prisão, tampouco há que se falar em erro judiciário, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado;

5. O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais e materiais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento. Precedente STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios,
ALDRIN JANUTH
opôs embargos de declaração.
(id nº

6044782 - Pág. 1)

Em suas razões, assevera que o Acórdão proferido leva a crer que o pedido de condenação em danos materiais se lastreia no erro judiciário, fato que não coaduna com os autos.

Assevera que o fato é que o autor foi preso e pagou fiança para ser solto, vindo, posteriormente, a ser absolvido, contudo o valor da fiança nunca foi devolvido. Assim, aponta que é no tocante à devolução da fiança que se fundamenta o pedido de danos materiais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de se esclarecer se é devida a devolução da fiança, quando da absolvição.

O Estado do Pará, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 6052212 - Pág.1/6
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Por conseguinte, da simples análise das razões recursais, nota-se que assiste razão ao Embargante quando da omissão apontada.

O Embargante destaca que o pedido de danos materiais se fundamenta no fato de ausência de devolução da fiança quando da sua absolvição e não por erro do Judiciário conforme entendeu o digno Acórdão.

Pois bem.

No caso em tela, ressalta-se que não houve qualquer ato ilegal ou conduta abusiva por parte dos agentes estatais, apenas e tão somente p exercício regular da atividade estatal, o que de plano, afasta a responsabilidade civil do Estado.

Assim, para que a autoridade policial efetue a prisão de outrem, basta que exista a fundada suspeita de paticas ilegais, sendo que se tal cenário não se confimar posteriormente, ensejando o arquivamento de inquerito e posterior absolvição, como no caso dos autos, estará afastada a ilegalidade da prisão, sobretudo quando não demonstrada a tortura, abuso de autoridade ou ilegalidade perpetrada em desfavor da parte.

Frise-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela não incidência de danos materiais nas hipóteses de prisão com absolvição posterior ante a falta de provas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg no AREsp 785.410/RJ
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).

Depreende-se, portanto, que a posterior absolvição por ausência de provas, não implica em ilegalidade automática da prisão, a ensejar qualquer tipo de indenização, seja moral ou material.

Por outro lado, há de se esclarecer que a eventual restituição do valor pago a título de fiança, deveria ter sido requerido perante o Juízo Criminal, tendo em vista que a quantia foi depositada em Juízo, daí porque também por esta tese não lhe socorre o direito ao pleito de indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de
embargos de declaração, apenas e tão somente para proferir manifestação acerca do descabimento do dano material relativo à ausência de restituição da fiança,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
08 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 17/11/2021